Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. PROVA NOVA E SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por terceiro, com vistas à desconstituição de acórdão proferido em sede de Ação de Alienação Judicial, sob o fundamento de existência de prova nova capaz de demonstrar simulação perpetrada pelo Réu, uma vez que esse concordou com a alienação judicial do imóvel em questão, após tê-lo negociado com terceiros.

2. O Autor/Agravante não detém legitimidade para a propositura da presente Ação Rescisória, pois não foi e nem poderia ter sido parte ou assistente litisconsorcial no processo originário (CPC/15, art. 109, §§ 1o e 2o), na medida em que adquiriu os direitos sobre o imóvel após o trânsito em julgado da Ação de Alienação Judicial em que foi proferido o acórdão rescindendo, razão pela qual não possui interesse jurídico que lhe confira a qualidade de terceiro interessado (CPC/15, art. 967, II), mas, tão somente, interesse econômico na lide.

3. Ausente, ainda, prova nova capaz de, ao menos em tese, garantir o pronunciamento favorável ao Autor/Agravante (CPC/15, art. 966, VII), pois, mesmo que se tome por base o documento anterior à prolação do acórdão rescindendo, por meio do qual o Réu da Ação de Alienação Judicial transferiu os direitos sobre o imóvel para terceiro, tratou-se de uma alienação de bem litigioso que não caracteriza, por si só, uma simulação perpetrada com o fito de fraudar a lei, e na qual se estendem ao terceiro adquirente os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC/15.

4. Registre-se que, embora o Réu possa ter usado de má-fé nos autos da Ação de Alienação Judicial, ao concordar com a alienação judicial após já ter negociado o mesmo imóvel com terceiro, tal fato não caracteriza uma simulação processual apta a desconstituir o acórdão rescindendo, em detrimento do Autor da Ação de Alienação Judicial, que foi a parte vencedora da demanda, sob pena de afronta ao célebre princípio geral do direito segundo o qual ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.

5. Verifica-se, de plano, a ausência de legitimidade do Autor/Agravante, bem como a inexistência de simulação ou prova nova capaz de, ao menos em tese, fundamentar o pleito rescisório, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a inicial da Ação Rescisória.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.